Tribunal: STF
Processo: HC 91159
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE
   COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. "RACHA" AUTOMOBILÍSTICO.
   HOMICÍDIO DOLOSO. DOLO EVENTUAL. NOVA VALORAÇÃO DE ELEMENTOS
   FÁTICO-JURÍDICOS, E NÃO REAPRECIAÇÃO DE MATERIAL PROBATÓRIO.
   DENEGAÇÃO.
1. A questão de direito, objeto de controvérsia
   neste writ, consiste na eventual análise de material
   fático-probatório pelo Superior Tribunal de Justiça, o que
   eventualmente repercutirá na configuração do dolo eventual ou da
   culpa consciente relacionada à conduta do paciente no evento
   fatal relacionado à infração de trânsito que gerou a morte dos
   cinco ocupantes do veículo atingido.
2. O Superior Tribunal de
   Justiça, ao dar provimento ao recurso especial interposto pelo
   Ministério Público do Estado de Minas Gerais, atribuiu nova
   valoração dos elementos fático-jurídicos existentes nos autos,
   qualificando-os como homicídio doloso, razão pela qual não
   procedeu ao revolvimento de material probatório para divergir da
   conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça.
3. O dolo eventual
   compreende a hipótese em que o sujeito não quer diretamente a
   realização do tipo penal, mas a aceita como possível ou provável
   (assume o risco da produção do resultado, na redação do art. 18,
   I, in fine, do CP).
4. Das várias teorias que buscam justificar
   o dolo eventual, sobressai a teoria do consentimento (ou da
   assunção), consoante a qual o dolo exige que o agente consinta em
   causar o resultado, além de considerá-lo como possível.
5. A
   questão central diz respeito à distinção entre dolo eventual e
   culpa consciente que, como se sabe, apresentam aspecto comum: a
   previsão do resultado ilícito. No caso concreto, a narração
   contida na denúncia dá conta de que o paciente e o co-réu
   conduziam seus respectivos veículos, realizando aquilo que
   coloquialmente se denominou "pega" ou "racha", em alta velocidade,
   em plena rodovia, atingindo um terceiro veículo (onde estavam as
   vítimas).
6. Para configuração do dolo eventual não é
   necessário o consentimento explícito do agente, nem sua
   consciência reflexiva em relação às circunstâncias do evento.
   Faz-se imprescindível que o dolo eventual se extraia das
   circunstâncias do evento, e não da mente do autor, eis que não se
   exige uma declaração expressa do agente.
7. O dolo eventual
   não poderia ser descartado ou julgado inadmissível na fase do
   iudicium accusationis.  Não houve julgamento contrário à
   orientação contida na Súmula 07, do STJ, eis que apenas se
   procedeu à revaloração dos elementos admitidos pelo acórdão da
   Corte local, tratando-se de quaestio juris, e não de quaestio
   facti.
8. Habeas corpus denegado.